Tribunal: STF
Processo: Rcl 75670
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF E NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO AGRAVO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida pela Presidência da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0801734-72.2023.8.20.5123, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, sob alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Narra o reclamante ter interposto recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. 



    Aduz que o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como por ofensa às Súmulas 279 e 280 do STF. Houve ainda fundamentação no sentido da ofensa reflexa à Constituição Federal. Contra essa decisão, o reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, que deixou de ser encaminhado a esta Corte. Sustenta, nesse sentido, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte em ofensa ao enunciado da Súmula 727 do STF. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da reclamação, para determinar a remessa dos autos a esta Corte para que o agravo em recurso extraordinário seja devidamente examinado. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a pretensão do reclamante enquadra-se na hipótese de cabimento estabelecida no art. 988, I, do estatuto processual civil, que visa à preservação da competência desta Suprema Corte.



    Na hipótese sub examine, observa-se que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não se fundamentou em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, mas teve fundamento na ausência de demonstração de repercussão geral da matéria, bem como na ofensa às Súmulas 279 e 280 do STF, conforme se observa do seguinte excerto (doc. 2, p. 344-345):



    “No caso em análise, constatou-se que os valores pagos pelas vantagens de auxílio-alimentação e auxílio-saúde não foram considerados no cálculo de direitos convertidos em pecúnia, como licença-prêmio e férias; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Incide, ainda, no caso, o óbice da súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 



    A respeito, colhe-se da jurisprudência da Corte Suprema:



    [...]



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), bem como com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por analogia, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto.” (Grifei).



    Desta sorte, a Corte de origem, ao não conhecer o ARE contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante agiu em desacordo com a legislação processual vigente, ultrapassando, ainda, os limites de sua competência (doc. 2, p. 355-358).



    Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na Súmula 727 do STF. Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não teve fundamento em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível seria o ARE, devidamente manejado pelo reclamante.



    A corroborar tal assertiva, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 30.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2018; Rcl 32.154, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2018; Rcl 31.271, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018; Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016, este último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.”



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão que não conheceu o agravo em recurso extraordinário, no Processo nº 0801734-72.2023.8.20.5123, em curso perante a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, determinando a remessa do recurso extraordinário com agravo a esta Suprema Corte. 



    Intime-se a parte beneficiária no endereço declinado na inicial da ação originária (doc. 2, p. 3) para que tome ciência da presente decisão.



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente